Tribunal: TJMT
Processo: 1009859-91.2024.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009859-91.2024.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL CIRQUEIRA DE SENA - CPF: 081.033.211-68 (APELANTE), MICHAEL HENRIQUE PARREIRA DA SILVA - CPF: 026.900.351-70 (ADVOGADO), EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA - CPF: 827.648.831-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL.
DATA DA
CIÊNCIA PRESUMIDA
.

CIÊNCIA
CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do feito por prescrição da pretensão autoral, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir o marco inicial do prazo prescricional decenal para ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme previsto no artigo 205 do Código Civil e no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

O termo inicial da contagem do prazo prescricional, segundo a teoria da
actio
nata
, é a data em que o titular tem ciência inequívoca dos desfalques na conta vinculada ao PASEP.

A movimentação financeira realizada pelo agravante em 08/11/1991, quando sacou integralmente os valores da conta, configura ciência presumida dos desfalques, pois naquela oportunidade ele poderia verificar o saldo e identificar eventuais inconsistências.

Como a ação foi proposta apenas em 26/09/2024, ultrapassando o prazo prescricional decenal, resta configurada a prescrição da pretensão de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição é a ciência inequívoca dos desfalques, conforme a teoria da
actio
nata
, sendo possível a configuração de ciência presumida quando há movimentação financeira não contestada pelo titular.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT 1046543-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

Trata-se de agravo regimental interposto por Manoel Cirqueira de Sena contra a decisão monocrática de ID. 254333195, que manteve a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças/MT
, a qual extinguiu o feito com resolução de mérito por prescrição (art. 487, II CPC)
.

A sentença
(ID. 248060155) e a decisão agravada reconheceram que o prazo prescricional decenal para ajuizamento
se iniciou
em 1991, qu
ando o agravante, ao
aposentar-se, sacou os valores depositados em conta vinculada ao PASEP. Como a ação foi proposta apenas em 26/09/2024, configurou-se a prescrição.

O agravante sustenta que o termo inicial da pretensão ocorreu em 15/05/2024, quando obteve
ciência inequívoca dos desfalques
mediante acesso às
microfilmagens
dos extratos, pugnando p
e
la reforma da decisão e retorno dos autos à origem
(ID. 258516666).

Contrarrazões pelo
não conhecimento do recurso

(ID.
266020794
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
.

A controvérsia recursal gira em torno da definição do termo inicial da prescrição para a pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da teoria da
actio
nata, estabelece que o prazo prescricional começa a contar quando o titular da conta toma ciência inequívoca do desfalque. Esse entendimento foi fixado no Tema 1.150 do STJ, no qual restou decidido que:

"
O termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação visando à restituição de valores do PASEP ocorre
no momento em que
o titular da conta individual toma ciência dos desfalques
."

No entanto, a correta aplicação dessa tese exige a comprovação da data em que houve a ciência do dano, sendo possível que movimentações financeiras não contestadas pelo titular configurem ciência presumida do desfalque.

No caso, verifica-se que o próprio extrato bancário anexado pelo apelante contém movimentação
no ano de 1991
, relativa ao pagamento da aposentadoria (ID
248059698 – fl. 08
)
,
data
em que
o titular já detinha condições objetivas de verificar o saldo e constatar eventuais diferenças ou ausência de correção monetária
.

Essa informação já foi analisada em outro recurso, no qual
esta
Corte fixou a tese de que a movimentação não contestada nesse período constitui elemento suficiente para configurar ciência presumida dos desfalques, iniciando-se, portanto, o prazo prescricional naquela data.

Essa interpretação está em conformidade com o recente precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP.
PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme previsto no art. 205 do Código Civil e nos precedentes do STJ (Tema 1150, REsp n. 1.951.931/DF), sendo o Banco do Brasil parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
.

O termo inicial do prazo prescricional, segundo a teoria da
actio
nata, é o momento em que o titular toma ciência dos desfalques na conta vinculada ao Pasep, devendo essa ciência ser comprovada nos autos
.

A movimentação registrada em 22/10/2001, descrita como “PGTO APOSENTADORIA AG: 2363” no extrato anexado à inicial, não foi contestada ou esclarecida pelo apelante, configurando o momento de ciência presumida dos desfalques.

Como a ação foi ajuizada apenas em 07/10/2024, ficou configurada a prescrição, pois já transcorridos mais de 20 anos entre o termo inicial presumido e a data da propositura da demanda.

Não houve arbitramento de honorários advocatícios em primeiro grau, razão pela qual se deixa de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição é o momento em que o titular toma ciência do desfalque, nos termos da teoria da
actio
nata, sendo necessária a comprovação efetiva nos autos, salvo elementos que configurem ciência presumida
.

Movimentações financeiras não contestadas pelo titular podem configurar ciência presumida do desfalque.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.951.931/DF, rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1150, Primeira Seção, j. 13/09/2023,
DJe
21/09/2023. (TJ-MT 1046543-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025)
”

Assim, o prazo prescricional decenal iniciou-se em 1991, e, tendo a ação sido proposta apenas em 2024 (decorridos mais de 30 anos)
, a pretensão encontra-se
prescrita
.

Ante o exposto, nego provimento à apelação
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025